Tribunal: STF
Processo: ADI 5088
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo Partido Social Democrático (PSD), contra a Medida Provisória 4, de 8 de janeiro de 2014, do Estado do Tocantins, que dispõe sobre cargos de provimento em comissão e funções de confiança.
    O autor aponta violação aos artigos 5º, LIV; 14, § 9º; e 62 da Constituição Federal.
    Alega que a criação de 954 cargos comissionados às vésperas das eleições violaria a legitimidade do processo eleitoral e os princípios da razoabilidade e da obrigatoriedade do concurso público. Além disso, afirma que, ao determinar a retroação de seus efeitos, o ato impugnado teria afrontado os princípios da impessoalidade, da moralidade e da legalidade. (eDOC 2)
    Requer a suspensão liminar da eficácia do ato impugnado e, ao final, a declaração de sua inconstitucionalidade.
    Adotei o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999 e solicitei informações. (eDOC 7)
    O Governador do Estado do Tocantins, em suas informações, argui preliminarmente a perda de objeto da ação, em face da alteração substancial da norma quando convertida em lei (eDOC 11, p. 6). No mérito, alega que a medida provisória, ao reorganizar os cargos em comissão e funções de confiança do Executivo, em verdade, reduziu o número então existente, com o fito de adequar as finanças estaduais aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. (eDOC 11, p. 18) 
    O Advogado-Geral da União manifesta-se pelo não conhecimento da ação, por falta de aditamento da inicial após a conversão do ato impugnado na Lei 2.844/2014. No mérito, opina pela parcial procedência do pedido, quanto ao art. 14 do ato impugnado, que determina a produção de efeitos da norma em data anterior à sua vigência. (eDOC 20)
    O Procurador-Geral da República também se manifesta pelo não conhecimento da ação por falta de aditamento da inicial, e, no mérito, pela procedência do pedido, por falta de descrição das atribuições dos cargos criados. (eDOC 21)
    Intimado para aditar a inicial (eDOC 22), o requerente quedou-se silente, conforme certidão constante do eDOC 23.
    É o relatório.
    Decido.
    A transformação sofrida por medida provisória que, por ato do Legislativo, se converte em lei ordinária não prejudica necessariamente a ação direta inicialmente interposta, mas gera a seu autor o ônus de demonstrar que o conteúdo das normas cuja invalidade pretende ver reconhecida permaneceu inalterado – ônus do qual não se desincumbiu o requerente.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assenta que ocorre a perda superveniente de objeto da ação de controle direto quando seu autor deixa de promover o aditamento da inicial, após sobrevir alteração no ato impugnado. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PREJUDICIALIDADE. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido da necessidade de aditamento da petição inicial da ADI, cujo objeto seja medida provisória posteriormente convertida em lei, sob pena de perda superveniente de objeto da demanda. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ADI 3.047 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 27.10.2015) 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 1.699-41/1998 CONVERTIDA NA LEI 10.522/2002. FALTA DE ADITAMENTO. PREJUDICIALIDADE. Impõe-se a prejudicialidade da ação direta em conseqüência da omissão do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em aditá-la por ocasião da conversão da medida provisória em lei. Ação direta julgada prejudicada”. (ADI 1.922, rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 18.5.2007)
    Intimado a aditar a inicial, o requerente quedou silente, razão pela qual se impõe o reconhecimento, no caso, da perda de objeto da presente ação, nos termos da jurisprudência desta Corte.
    Ante o exposto, julgo prejudicada a ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente